Tribunal: TJDFT
Processo: 0719350-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0719350-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VALDENICE JOSE COUTINHO SANTOS DESPACHO Tendo em vista a interposição de Recurso Especial (ID 47727202), intime-se a parte recorrida para apresentação de contrarrazões, e, após, remetam-se os autos à Presidência, nos termos do art. 279 e 280 do RITJDFT. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de julho de 2023